Tribunal: STF
Processo: HC 212170
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tainara da Silva Cavichioli impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA CONCESSÃO PARCIAL DE ORDEM DE HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE DE PROFUNDO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que concedeu apenas parcialmente a ordem de habeas corpus, porquanto a pretensão de absolvição - e consequente aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 - esbarra na necessidade de se aprofundar no exame do acervo fático-probatório, e a análise do pleito de prisão domiciliar diretamente por esta Corte configuraria inadmissível supressão de instância. 



    2 . Agravo regimental improvido. 



    (HC 702.362 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja absolvida a paciente da condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, em consequência seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado do art. 33, §4º, da lei de drogas. Finalmente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar a paciente com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal, por se tratar de mãe com filho menor de 12 anos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição da paciente, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC n. 184.590, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, se torna inviável por consequência à pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Finalmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, no ponto em que pleiteia a concessão de prisão domiciliar a paciente com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal, por se tratar de mãe com filho menor de 12 anos, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator